Tribunal: TJDFT
Processo: 0717632-07.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. ATRASO NA DECOLAGEM. CONFINAMENTO NA AERONAVE POR 4H. MANUTENÇÃO. FORTUITO INTERNO. FALHA NO SERVIÇO PRESTADO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM. RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 2o Juizado Especial Cível de Brasília que julgou procedente em parte os pedidos formulados pela recorrida, condenando a recorrente a pagar valor de R$ 3.000,00 (seis mil reais) a título de indenização por danos morais.
2. Na origem a autora, ora recorrida, ajuizou ação de indenização por danos morais argumentando, em suma, que adquiriu passagem aérea saindo de Miami com destino a Brasília, que a decolagem foi interrompida e permaneceu na aeronave por mais de quatro horas, que não recebeu assistência e que chegou ao destino com quatro horas de atraso.
3. Recurso próprio e tempestivo. Preparo regular (Id n. 74449526). Foram ofertadas contrarrazões (Id n. 74449532).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na reanálise da responsabilidade da recorrente e do valor da condenação pelos danos morais.
5. Em suas razões recursais, a recorrente afirma que o atraso foi decorrente de necessidade de manutenção da aeronave, por ter havido falha no sistema de comunicação, o que seria hipótese de força maior. Aduz que prestou assistência aos passageiros, que o dano moral não teria sido provado e que o valor da indenização não seria razoável nem proporcional. Requer o recebimento do recurso no efeito suspensivo e a reforma da sentença para julgamento pela improcedência do pleito de dano moral ou a redução do valor fixado.
6. Em contrarrazões, a recorrida alega, em resumo, que a responsabilidade da recorrente é objetiva. Defende que a necessidade de manutenção configura fortuito interno, que passou quatro horas com duas crianças pequenas dentro da aeronave sem alimentação, sem ventilação adequada e sem acesso à informação e que a situação não pode ser reduzida ao mero aborrecimento. Requer a manutenção da sentença.
7. O efeito suspensivo é medida excepcional, cujo deferimento impõe ao recorrente demonstrar a ocorrência de dano irreparável ou de difícil reparação, o que não se observa nos autos, por isso o recurso está sendo recebido apenas no efeito devolutivo.
8. Aplicam-se ao caso as regras do CDC, em consonância com a tese fixada no tema 1.240 da Suprema Corte, pois, embora envolva contrato de transporte aéreo internacional, a demanda se limita à questão extrapatrimonial.
9. Não obstante a recorrente afirmar que o atraso do voo ocorreu em decorrência de necessidade de manutenção, não se desincumbiu do ônus de provar a sua tese, cabendo registrar que o print de tela juntado não atende tal finalidade. Além disso, ainda que efetivamente comprovada, a tese apresentada não teria o condão de excluir a responsabilidade decorrente da falha na prestação do serviço contratado pela recorrida por caracterizar hipótese de fortuito interno. Assim sendo, indubitável que se aplica ao caso o art. 14 do CDC, não havendo que se falar em excludente de responsabilidade.
10. Quanto ao dano moral, considerando a situação a que a recorrida foi exposta junto com os seus filhos pequenos, que não se limitou apenas à espera em si, incluindo o confinamento forçado, pois houve submissão à permanência dentro do espaço restrito da aeronave por mais de quatro horas, aliado ao fato de que se tratava de viagem internacional onde já há uma limitação de espaço por considerável período devido ao tempo de voo, indubitável que tal situação suplanta o mero aborrecimento.
11. Portanto, se mostra acertada a sentença de origem na imposição de responsabilidade pelo dano extrapatrimonial sofrido pela recorrida em razão da falha no serviço a ela ofertado.
12. No tocante ao valor da condenação, apesar dos argumentos apresentados pela recorrente, não se vislumbra disparidade entre o que foi apresentado nos autos e o valor da indenização arbitrada.
13. Ademais, as Turmas Recursais firmaram entendimento de que o valor da indenização é fixado na origem pelo juiz, a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do quantum, na via recursal, se demonstrado estar dissociado dos parâmetros que ensejaram a sua valoração. Considerando o nível de gravidade do dano, as condições pessoais das partes envolvidas e levando em consideração a função pedagógico-reparadora da medida (desestimular novos comportamentos ofensivos aos consumidores), o valor arbitrado na sentença recorrida se mostra razoável e suficiente.
14. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.
15. Condenada a recorrente, vencida, ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
16. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.